Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. INÉRCIA. FUNDAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1.. O mero preenchimento dos requisitos da inicial, somada à comprovação da mora, não são suficientes para assegurar o prosseguimento da ação, se a parte autora não promove a citação do devedor.
2. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC.
3. Nessa circunstância, não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte, a qual é limitada às situações descritas no art. 485, II e III, do CPC, conforme § 1o do mesmo dispositivo legal.
4. Negou-se provimento ao recurso.